Tribunal: TJDFT
Processo: 0003398-27.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0003398-27.2016.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem sobre o ID 42258455. Após, voltem-me conclusos para julgamento. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de janeiro de 2023